Tribunal: TJMT
Processo: 1025379-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025379-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), JOSE ADILSON DE ARAUJO SILVA - CPF: 329.152.331-87 (AGRAVANTE), ROSA APARECIDA FERNANDES - CPF: 207.475.278-49 (AGRAVADO), MARCOS VINICIO MIGLIORANZA - CPF: 468.198.516-34 (AGRAVADO), PAULO AFONSO DE FREITAS - CPF: 925.848.968-34 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 019.828.618-00 (AGRAVADO), CIRO GOMES DA SILVA - CPF: 975.525.188-04 (AGRAVADO), DJALMA FERNANDO POZITELI - CPF: 072.942.968-71 (AGRAVADO), Ademir (AGRAVADO), Fernando (AGRAVADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), CHICO BRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.414.926/0001-17 (AGRAVADO), ADEMIR (AGRAVADO), FERNANDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INCOMPATIBILIDADE COM ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que
indeferiu pedido
de assistência judiciária gratuita, por ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira para arcar com custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de pobreza é suficiente para concessão da gratuidade de justiça quando presentes elementos concretos que indiquem capacidade econômica do requerente. Também se analisa a viabilidade de acolhimento do pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência somente é suficiente quando não infirmada por circunstâncias objetivas que indiquem capacidade financeira.

A documentação acostada – declarações fiscais, extratos parciais e ausência de comprovantes de despesas – não evidenciam a alegada condição de miserabilidade jurídica.

O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final encontra óbice expresso no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que veda tal procedimento, salvo em hipóteses de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ ADILSON DE ARAÚJO SILVA, contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no 304046858, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza do recorrente a impossibilitar o pagamento das custas judiciais.

O agravante sustenta que apresentou documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica, tais como declaração do imposto de renda, extrato bancário e ausência de vínculo empregatício formal, e que a decisão monocrática não respeitou a regra do § 2o do art. 98 e 99 do CPC, ao indeferir o pedido.

Requer, pois, o provimento do recurso, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, que lhe seja autorizado o recolhimento das custas ao final, com base em decisão anterior proferida no juízo de origem (cf. Id. no 310163862).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insiste na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça. Caso não seja acolhido o pedido principal, requer subsidiariamente autorização para o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Reitero, agora em sede de recurso de Agravo Interno, que a ausência de documentos comprobatórios à afirmada hipossuficiência financeira do agravante impede a concessão do benefício pleiteado. Isto porque, a simples declaração formal de que a parte não possui condições de pagar as despesas processuais só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido.

Convém ressaltar que o conjunto fático-probatório não permite concluir pela alegada hipossuficiência financeira, uma vez que a documentação apresentada
restringe-se
à declaração de imposto de renda do exercício de 2022, 2023 e 2025 (Id. no 303158386, 303158388 e 303158389) e um print de saldo bancário (Id. no 51974540), documentos que, por si só, não se revelam suficientes para demonstrar a alegada condição de miserabilidade jurídica. O documento fiscal não é hábil a comprovar os rendimentos atuais nem traz elementos de despesa, ônus mensais ou composição familiar. Ausente qualquer extrato bancário, comprovante de benefício, renda ou despesa mensal que permita aferir a real insuficiência de recursos.

Outrossim, destaca-se que as declarações de bens anexas nem sequer trazem a Fazenda Lucimar, além de bens móveis (como trator) que o próprio agravante diz ser proprietário, corroborando com a compreensão de que tais documentos não possuem correspondência à realidade financeira do agravante.

Portanto, não havendo elemento probatório suficiente a amparar o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional que efetivamente impossibilite o recorrente de custear as despesas processuais, motivo pelo qual o pagamento das custas não comprometerá o seu sustento, conforme entendeu o juízo de origem.

No tocante ao pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo, cumpre ainda destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente tal procedimento, salvo nas hipóteses de isenção legal ou concessão de justiça gratuita.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO. PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.”

(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

Logo, inexiste amparo normativo para o acolhimento da tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg
. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019,
DJe
10/12/2019 –
grifei
e destaquei).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025